Tribunal: TJDFT
Processo: 0729649-46.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial e improcedente o pedido contraposto.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo, Contrarrazões apresentadas no ID 55701246.
3. Fica indeferida a gratuidade de justiça ao recorrente, eis que promoveu o recolhimento das custas iniciais e do preparo recursal, medida incompatível com o benefício pleiteado.
4. Na inicial, narra a parte autora ter contratado assistência judiciária dos requeridos para lhe representarem em ações judiciais, as quais seriam movidas em desfavor de sua filha. Afirma ter desembolsado a quantia de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) para ajuizamento das ações, relativas à partilha de imóvel deixado por doação. Requereu a condenação dos requeridos a lhe ressarcirem parte do valor desembolsado, em razão de não haverem ajuizado todas as ações contratadas.
5. Incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença, expondo os fatos e fundamentos do seu direito, com pertinência ao ato judicial impugnado (art. 10, V, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT c/c art. 932, III, do CPC).
6. Em suas razões recursais o recorrente, sem atentar especificamente para os fundamentos do julgado, limitou-se a alegar contradição em relação aos fundamentos das razões de decidir, reproduzindo argumento já trazido em sede de inicial e réplica, em nenhum momento impugnando as razões legais de decidir.
7. Acrescente-se que a negativa do Cartório de 4o Ofício de Registro de Imóveis do Guará em realizar averbação em matrícula de imóvel é questão que não possui relação com o pedido inicial, tampouco fora objeto de análise quando da prolação da sentença.
8. A propósito, em sede de recurso, somente se admite discussão de matérias de ordem pública que não ficam acobertadas pela preclusão. Desse modo, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso ao recorrente inovar em sede recursal, suscitando questões que não foram deduzidas a tempo e modo junto ao Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Nesse sentido: (Acórdão 1774346, 07033048220238070003, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 23/10/2023, publicado no DJE: 3/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. Como se vê, o recorrente não impugnou objetivamente as razões da sentença e ainda suscitou em seu recurso questões estranhas ao julgado de origem. Assim, considerando a falta de impugnação específica, bem como a inovação recursal, o não provimento do recurso é medida que se impõe.
10. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
11. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.